Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES CONDOMINIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA APLICADA PELO CONDOMÍNIO. ARTIGOS 1.333, 1.336, 1.350 E 166, III, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL VERSUS PROIBIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. HIERARQUIA DAS LEIS. DIREITO DE DEFESA DA CONDÔMINA. OPORTUNIZAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DISTRITAIS ACERCA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que a convenção que constitui o condomínio edilício é de observância obrigatória pelos titulares de direito sobre as unidades (artigo 1.333 do Código Civil). Além disso, o artigo 1.336 do Código Civil prevê deveres gerais impostos aos condôminos, além de disciplinar a aplicação de sanções pelo não pagamento das taxas condominiais ou pela infração das regras específicas do condomínio.
2. A mera convocação dos moradores para comparecimento à assembleia agendada não representa qualquer transgressão, mas sim manifestação do direito de participação e estímulo ao voto para a definição dos rumos do condomínio, e está em consonância com o disposto no artigo 1.350, §1o c/c o artigo 166, III, do Código Civil.
3. Ainda que o regimento interno do condomínio edilício preveja a necessidade de autorização expressa da administração para afixação de faixas, essa exigência deve se harmonizar com o direito de convocação de assembleia previsto no Código Civil, em função da hierarquia entre os diplomas.
4. Ausentes (i) a oportunidade de exercício do direito de defesa pela condômina e (ii) a comprovação do envio de advertência prévia à multa, à revelia do disposto no regimento interno do condomínio, a anulação da sanção condominial é medida impositiva.
5. Não evidenciado o desrespeito, por condômino, às normas sanitárias editadas pelo ente distrital no contexto da Covid-19, não há como responsabilizá-lo administrativamente pela violação aos mencionados normativos.
6. Apelação conhecida e não provida.